Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJETIADA. PRECLUSÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. MÉRITO. PROVEDOR DE INTERNET. PERFIL FALSO. CONTEÚDO INFRINGENTE. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NOTIFICAÇÃO/COMUNICAÇÃO DO OFENDIDO. AUSENTE. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando falha na prestação do serviço sob suposta insegurança no cadastramento da plataforma. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
2.1. No caso em análise, a questão relativa ao ônus da prova já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do objetiva do fornecedor, que só é afastada nos casos em que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A Lei que disciplina do uso da internet no Brasil possibilita a determinação judicial para que qualquer conteúdo ofensivo seja retirado da rede mundial de computadores, havida a notificação do participante ou seu representante legal acerca do teor do conteúdo apontado como infringente.
3.1. Na hipótese dos autos, a inexistência da comunicação acerca do suposto anúncio danoso publicado por terceiros impossibilita ao réu a adoção de qualquer medida para tornar indisponível o material tido como infringente, o que afasta a responsabilidade civil do réu.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
5. Preliminar de falta de impugnação afastada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.